Tribunal: TCU
Processo: 014.601/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a adequação, a coordenação e a capacidade das iniciativas federais de reduzir barreiras econômicas, estruturais e burocráticas que dificultam a formalização, a sustentabilidade e a competitividade dos Microempreendedores Individuais (MEIs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relatório de auditoria com objetivo de verificar se as ações do governo realmente têm o potencial de ajudar a reduzir as dificuldades enfrentadas por Microempreendedores Individuais (MEIs). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que crie incentivos para retomar os Fóruns Regionais e integrá-los ao Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 9.2. recomendar ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), em articulação com o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que elabore um plano de monitoramento com foco nos microempreendedores individuais, contemplando: 9.2.1. o estabelecimento de indicadores de produto e de insumos; 9.2.2. a delimitação de indicadores de economicidade, efetividade, eficácia e eficiência; e 9.2.3. a definição dos aspectos de governança dos indicadores da Política Nacional de Apoio e Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas. 9.3. recomendar ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que aprimore seu plano de comunicação de modo a: 9.3.1. consolidar em sistema integrado as contribuições recebidas por canais de escuta ativa e participação social, para subsidiar a formulação de políticas voltadas aos microempreendedores individuais; e; 9.3.2. ampliar os mecanismos de divulgação das políticas públicas em linguagem simples, assegurando que as informações e benefícios cheguem efetivamente aos microempreendedores individuais. 9.4. recomendar ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que proponha ao Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) o estabelecimento de processos de mediação e coordenação de conflitos regulatórios relacionados à melhoria do ambiente de negócios, para prevenir sobreposições normativas e facilitar a atuação dos microempreendedores e assegurar o exercício de suas competências; 9.5. recomendar ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que implemente sistema digital para consolidação e gestão das dispensas de alvarás, permitindo interoperabilidade, inovação tecnológica e eficiência na prestação de serviços públicos; 9.6. orientar a AudSustentabilidade que monitore as recomendações contidas neste acórdão, bem assim as medidas anunciadas pelo MEMP, em relação ao Achado 5; 9.7. informar, ressaltando a relevância do Achado 1: ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP); ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); às secretarias responsáveis pelo tema do empreendedorismo nos governos estaduais e do Distrito Federal; e aos Tribunais de Contas dos Estados acerca deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. orientar a Segecex a adotar medidas no sentido de disponibilizar versões em linguagem acessível de relatórios de fiscalização, ainda que na forma de resumos ou extratos sumários, em casos considerados como de maior relevância e impacto sobre a vida do cidadão brasileiro; 9.9. arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.